Tribunal: TJMT
Processo: 1002697-21.2021.8.11.0046
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002697-21.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIRCEU MARTINS COMIRAN - CPF: 173.867.301-44 (APELANTE), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), MARCOS PAULO DA FONSECA - CPF: 836.542.831-87 (ADVOGADO), Presidente Câmara Vereadores Campos de Júlio (APELADO), KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - CPF: 042.817.771-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS DE JULIO - MT - CNPJ: 04.281.399/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TOMADA DE CONTAS – EX-PREFEITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE PARECER PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – JULGAMENTO FEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL – APROVAÇÃO DAS CONTAS – OBSERVÂNCIA DO QUÓRUM CONSTITUCIONAL – ARTIGO 31, § 2°, DA CF – APRESENTAÇÃO DE NOVO PARECER PELO TCE – NOVO JULGAMENTO PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU NULIDADE DO ATO ANTERIOR – PROCEDIMENTO DE CARÁTER POLÍTICO-ADMINISTRATIVO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARTIGO 5°, LV, DA CF – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COM FINALIDADE EXPRESSA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

1.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

2. A competência para o julgamento das contas dos Prefeitos Municipais é das Câmaras dos Vereadores respectivas, com base nos relatórios emanados pelos Tribunais de Contas, que possuem caráter opinativo e que somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários n.°
848826 e 729744, em repercussão geral, e artigo
31, § 2°, da Constituição da República.

3. Na hipótese, a Câmara Municipal de Campos de Júlio aprovou, por maioria absoluta dos seus membros, a prestação de contas anuais de governo, referente ao exercício de 2016. Posteriormente, após apresentação de novo parecer contrário pelo Tribunal de Contas, o Poder Legislativo submeteu as contas à reapreciação, ocasião em que foram rejeitadas.

4. No entanto,
diante do julgamento efetivado pela Câmara Municipal, detentora de competência constitucional para tal, não pode agora, sob o argumento de que houve nova apreciação pelo Tribunal de Contas Estadual, reexaminar as contas, sem que houvesse a demonstração cabal de qualquer tipo de irregularidade.

5. A deliberação da Câmara Municipal para aprovar ou rejeitar as contas do Prefeito, dado o seu caráter político-administrativo, sujeita-se à aplicação do preceito constitucional contido no artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República.

6. A ausência de notificação/citação do ex-Prefeito, com indicação precisa da finalidade do ato, assegurando a apresentação de defesa, juntada de documentos e manifestação nos autos, configura cerceamento de defesa.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
DIRCEU MARTINS COMIRAN
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, nos autos n.°
1002697-21.2021.811.0046
, em trâmite perante a
1ª Vara de Comodoro
, que
denegou a segurança
, nos seguintes termos (ID.
142561527
):

“
1. Trata-se de Mandado de Segurança Individual impetrado por DIRCEU MARTINS COMIRAN, em face de ato praticado por RENE DE ALMEIDA SOUZA, Presidente da Câmara de Vereadores de Campos de Júlio/MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Aduz o impetrante que a Sessão realizada em 02.08.2021 julgou indevidamente as contas anuais do Município de Campos de Júlio, referentes ao ano de 2016. Alegou que o primeiro julgamento não possuía qualquer vício a motivar novo julgamento, bem como não teria ocorrido intimação do impetrante para ofertar defesa no segundo julgamento.

Diante disso, pugna pela anulação do julgamento das contas.

Com a inicial vieram documentos.

Decisão recebeu a petição inicial, indeferindo o pedido de tutela de urgência (id 64984434).

O impetrado foi notificado e apresentou as informações requisitadas (id 69765531).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da segurança (id 72631396).

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

2. De início, forçoso destacar as premissas normativas que disciplinam a pretensão inicial. Nesse contexto, o art. 5º, inciso LXIX, da CF/88, com redação repetida pelo art. 1º da Lei 12.016/2009, enuncia:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Em complemento, o art. 23 da Lei 12.016/2009 assim dispõe:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Da norma constitucional extrai-se que o mandado de segurança é instrumento apropriado para proteger direito líquido e certo.

Em análise ao caso em tela, denota-se que o impetrante alega que a Sessão realizada em 02.08.2021 julgou indevidamente as contas anuais do Município de Campos de Júlio, referentes ao ano de 2016. Isso porque o primeiro julgamento não possuía qualquer vício a motivar novo julgamento, bem como não teria ocorrido intimação do impetrante para ofertar defesa no segundo julgamento.

Instado a se manifestar, o impetrado informou que não houve qualquer vício na tramitação do julgamento das contas, tratando-se de mero inconformismo do impetrante, vez que teve suas contas rejeitadas.

Pois bem.

Compulsando detidamente o feito, tem-se que não há que falar em irregularidades no julgamento das contas.

Conforme se depreende, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso emitiu parecer negativo quanto as contas de governo do ano de 2016, determinando a instauração de Tomada de Contas (Processo nº 8.383/6/2016).

A Resolução nº 001/2018 suspendeu o julgamento das contas anuais relativas ao exercício de 2016, até a notificação da Tomada de Contas, determinada no Processo nº 8.383/6/2016 do TCE/MT (id 69766047 – pág. 1).

Após a conclusão da Tomada de Contas, a Resolução nº 009/2021, de 03.08.2021, rejeitou as contas anuais de governo da Prefeitura de Campos de Júlio, relativas ao exercício de 2016, com as recomendações elencadas no Parecer Prévio Contrário à aprovação nº 67/2021, emitido pelo TCE/MT (id 69766050 – pág. 1).

Diante disso, não há qualquer irregularidade no julgamento das contas, vez que amparada na Tomada de Contas realizada pelo TCE/MT.

No tocante à ausência de intimação quanto aos atos, denota-se que não assiste razão ao impetrante, vez que procedeu com a juntada dos Ofícios nº 085/2021/PRES/CM, expedido em 16.06.2021, comunicando a tramitação dos processos relativos às contas anuais de 2016 (id 64873055 – pág. 1); Ofício 092/2021/PRES/CM, comunicando o trâmite do Projeto de Resolução nº 003/2021, referente ao Parecer Prévio nº 67/2021-TCE/MT (id 64873055 – pág. 2); e Ofício nº 105/2021/PRES/CM, de 07.07.2021, informando a votação das contas no dia 02.08.2021 (id 64873055 – pág. 4).

Diante disso, denota-se a ausência de elementos atinente à existência do alegado ato coator, ou seja, de violação a direito líquido e certo que tenha sido oriundo de ilicitude ou abuso de poder, devendo ser denegada a segurança ora pleiteada.

3. Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada, tendo em vista a ausência de demonstração probatória acerca da existência ato coator questionado pela impetrante.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n. 105 do STJ e n. 512 do STF).

Após o trânsito em julgado desta sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

INTIME-SE.

Comodoro/MT, data registrada no sistema.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
em Sessão da Câmara de Vereadores de Campos de Júlio, datada de 02.08.2021, as Contas Anuais de Governo do Município, referentes ao ano de 2016, foram injustificadamente reapreciadas e rejeitadas, apesar de terem sido aprovadas na sessão de 1º.10.2019, conforme Resolução n.° 006/2019.

Argumenta que o primeiro julgamento não padece de vícios, pois foi resultado de aprovação com quórum de maioria absoluta, bem como não há qualquer informação de que a sessão tenha sido anulada.

Aduz que não foi intimada para apresentar defesa referente ao novo julgamento, o que enseja a nulidade da resolução que rejeitou as contas e todos os atos praticados em decorrência dele.

Verbera que apenas recebeu ofícios informativos acerca do andamento do processo administrativo, não sobrevindo intimação formal para defesa com prazo definido para tal.

Assevera que as citações e intimações processuais possuem requisitos formais, a fim de garantir o devido processo legal, devendo para isso constar nos Regimentos Internos e Leis Orgânicas os ritos procedimentais, com fixação de prazos para cada ato.

Pontua, entretanto, que não há nos documentos informações sobre prazo para defesa e os atos praticados nos processos judiciais e administrativos, como no caso em tela, não podem ser realizados de forma subentendida.

Afiança que “
não há dúvidas da presença dos requisitos para a declaração da nulidade do segundo julgamento das Contas de Governo Município Campos de Júlio - Exercício 2016 - Gestor DIRCEU MARTINS COMIRAN, datado de 02/08/2021, pela Câmara de Vereadores de Campos de Júlio/MT, uma vez que não houve a intimação e abertura de prazo para a realização de defesa do Apelante, ferindo o disposto na Constituição Federal e os princípios do devido processo legal e da ampla defesa e Contraditório
”.

Por essas razões, requer a reforma da sentença “
para o fim de julgar totalmente procedente a Ação de Mandado de Segurança para anular o julgamento datado de 02/08/2021, das Contas de Governo Município Campos de Júlio - Exercício 2016 - Gestor DIRCEU MARTINS COMIRAN, consubstanciado na Resolução nº 09/2021, pela Câmara de Vereadores de Campos de Júlio/MT, por conta de que já consta um julgamento consolidado pela Resolução nº 006/2019, de 01/10/2019, feito coisa julgada, bem como porque o Apelante não fora devidamente intimado para apresentar defesa junto ao segundo processo de julgamento das referidas contas, em tramitação na Câmara de Vereadores
” (ID.
142561530
).

Nas
contrarrazões
, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS DE JÚLIO suscita, preliminarmente, a inovação recursal, diante da juntada de documento novo e, no mérito, postula pelo não provimento do apelo
(ID.
142561538
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
recomenda o provimento do recurso, para declarar a nulidade da Resolução n.° 09/2021, seja em decorrência da coisa julgada formada no primeiro julgamento das contas, seja em virtude do cerceamento de defesa existente
(ID.
149454681
).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
DIRCEU MARTINS COMIRAN
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, nos autos n.°
1002697-21.2021.811.0046
, em trâmite perante a
1ª Vara de Comodoro
, que
denegou a segurança pretendida.

Extrai-se dos autos que a parte apelante
impetrou mandado de segurança contra ato coator praticado pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Campos de Júlio, consistente no novo julgamento de contas anuais de governo do município de Campos e Júlio, referente ao exercício do ano de 2016.

Conforme narrado na petição inicial, as contas anuais já haviam sido julgadas pela Câmara de Vereadores no ano de 2019, ocasião em que foram aprovadas pela Resolução n.° 006/2019. Entretanto, injustificadamente e sem oportunizar à parte apelante o exercício do contraditório e ampla defesa, o Poder Legislativo Municipal efetuou novo julgamento para rejeitar as referidas contas.

O pedido de antecipação da tutela de urgência foi indeferido pelo juízo singular (ID. 142561501).

Por fim, ao sentenciar o feito, o magistrado de primeiro grau não evidenciou irregularidade no julgamento das contas pela Câmara Municipal de Vereadores, motivo pelo qual denegou a ordem pretendida.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, verifica-se que a parte apelante colacionou, junto às razões recursais, documentos novos (ID. 142561532 e 142561533). No entanto, aludidos documentos não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do artigo 435, do CPC,
in verbis
:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

Como pode ser observado, tais documentos correspondem ao voto vista proferido pelo Conselheiro Susbtituto Luiz Henrique Lima, datado de 05.04.2021, e Ata da Sessão Ordinária, datada de 30.09.2019,

ou seja, já existiam na data de ajuizamento da ação, em 08.09.2021.

Além disso, a parte apelante não justificou nos autos o motivo que a impediu de juntar os referidos documentos em momento oportuno. Logo, preclusa a prova, o que impõe o seu desentranhamento dos autos.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos
”
.

(N.U 1007392-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO DE JUNTADA ANTERIOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A juntada de documentos após a sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-lo por motivo de força maior, o que não acontece na espécie
.
Mantida a sentença de improcedência do pedido da ação indenizatória por preclusão consumativa da matéria.

(N.U 1030843-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023). (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o art. 435, caput do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Embora o parágrafo único do art. 435, do CPC, autorize a juntada extemporânea de documentos não qualificados como novos, incumbe à parte interessada comprovar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase processual oportuna, bem como o motivo que a impediu de juntá-los aos autos a posteriori
.

(N.U 1029810-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022). (Grifo nosso).

No mais, cinge-se a controvérsia quanto à existência de vícios no rejulgamento de contas anuais do município de Campos de Júlio, referente ao ano de 2016.

Ab initio,
mister consignar que não se está aqui a discutir e deliberar acerca do mérito do julgamento das contas, mas ao controle da legalidade do processo administrativo, nos termos do artigo 5°, inciso XXV, da Constituição da República, que garante que qualquer lesão ou ameaça de lesão poderá ser revista judicialmente.

Com efeito, de acordo com o artigo 31, da Constituição da República, o Poder Legislativo Municipal, mediante exercício do controle externo, fiscalizará as contas prestadas anualmente pelo Prefeito, com auxílio dos Tribunais de Contas, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal,
in verbis
:

“Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários n.° 848826 e 729744, em repercussão geral, estabeleceu que a competência para o julgamento das contas dos Prefeitos Municipais é das Câmaras dos Vereadores respectivas, com base nos relatórios emanados pelos Tribunais de Contas. Veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

I -

Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa
( CF, art. 31, § 2º).

II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”).

III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1º, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas.

IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010,
a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores
”.

V - Recurso extraordinário conhecido e provido”.

(RE 848826, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Relator (a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017).

"Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido". ( RE 729744, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em relação às contas anuais do exercício de 2016, emitiu Parecer Prévio Negativo n.° 138/2017 – TP (ID. 142561517).

Analisando o opinativo da Corte de Contas, a Câmara Municipal de Campos de Júlio, por meio da Resolução n.° 006/20166, datada de 01.10.2019, por maioria absoluta, proferiu a seguinte decisão (ID. 142561495):

“Art. 1° Ficam aprovadas as Contas Anuais de governo da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, relativas ao exercício de 2016, gestão do Senhor ex-prefeito Dirceu Martins Comiran”.

Em suma, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou as contas anuais de 2016 por maioria absoluta, ou seja, o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas deixou de prevalecer por decisão de dois terços dos membros do Poder Executivo local, nos termos do artigo 31, § 2°, da Constituição da República, já transcrito nesse voto, sem evidência de qualquer irregularidade.

Posteriormente, por meio da Resolução n.° 009/2021, datada de 03.08.2021, a Câmara Municipal de Vereadores de Campos de Júlio submeteu as contas anuais de governo à reapreciação, não obstante a regularidade na resolução anterior, ocasião em que tais contas foram rejeitadas, nos seguintes termos (ID. 142561516):

“Art. 1° Ficam rejeitadas as Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, relativas ao exercício de 2016, gestão do Sr. Dirceu Martins Comiran, com as recomendações elencadas no Parecer Prévio Contrário à Aprovação de Contas de n° 67/2021, emitido pelo TCE/MT”.

O fundamento utilizado pela Câmara Municipal para que as contas anteriormente aprovadas fossem reapreciadas é que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio do Parecer Prévio n. 67/2021-TP, revogou o Parecer Prévio Negativo n.° 138/2017, para emitir parecer contrário à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, exercício de 2016, gestão do Sr. Dirceu Martins Comiran.

Entrementes, diante do julgamento efetivado pela Câmara Municipal, detentora de competência constitucional para tal, não pode agora, sob o argumento de que houve nova apreciação pelo Tribunal de Contas Estadual, reexaminar as contas, sem que houvesse a demonstração cabal de qualquer tipo de irregularidade.

Nesse sentido, trago à colação o julgamento de situação idêntica à dos autos por Tribunais Pátrios:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO MUNICIPAL. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE PARECER PELO TCE. JULGAMENTO FEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL. NOVO PARECER DO TCE. DESNECESSIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO PELA CÂMARA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Numa breve digressão fática, consta dos autos que a Câmara Municipal de Lajedo, seguindo parecer prévio do Tribunal de Contas, rejeitou as contas do prefeito, relativas ao exercício 1999, através do Decreto Legislativo nº 04/2008. Posteriormente, o TCE, mediante provocação do interessado, reviu a sua decisão emitindo novo parecer, desta feita, aprovando as contas do período em questão. A Câmara de vereadores, a partir desse novo parecer opinativo, decidiu rever o mencionado Decreto Legislativo.

2. Foi contra este ato que foi impetrado o presente writ, porque, segundo alegam, o Presidente da Câmara queria reanalisar as contas tendo em vista que, quando da impetração do mandamus, a maioria dos vereadores era do partido/coligação do prefeito e, assim, ele teria as suas contas aprovadas.

3. Devidamente instruído o processo, o juiz a quo julgou procedente o writ, deferindo a segurança pleiteada para "determinar ao Presidente da Câmara de Vereadores da Cidade de Lajedo, Sr. Adelson Luis Pereira, se abster de levar a votação projeto de Decreto Legislativo que vise apreciar as contas do prefeito de Lajedo, Antônio João Dourado, relativas ao exercício de 1999".

4. Irresignado, o Presidente da Câmara Municipal de Lajedo interpôs Apelação Cível, defendendo que a manutenção da sentença, que impede a Câmara Legislativa de rever seu decreto, viola o dever constitucional atribuído ao Poder Legislativo de fiscalizar, com auxílio do TCE, a atuação do gestor municipal. Aduz ainda que a reanálise das contas do prefeito municipal referente ao ano de 1999 obedeceu a todas as formalidades legais e regimentais que tratam da matéria, tendo uma das apeladas participado, discutido e se posicionado de forma contrária - como membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final - ao projeto de Decreto Legislativo nº 01/2009. Defende, ainda, a possibilidade da Câmara rever seus próprios atos de acordo com o que preceitua a doutrina administrativista pelo princípio da autotutela e que agir de outro modo é violar frontalmente os princípios constitucionais administrativos.

5. Ressalto, inicialmente, e por oportuno, que a comunicação pela Assessoria Especial da Presidência deste TJPE onde informa que foi deferido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão impugnada (fls. 205/208) não impede a apreciação meritória da contenda, vez que o mandamus é a via efetivamente capaz de fazer coisa julgada material, tendo a medida de suspensão caráter apenas jurídico-político.

6. No que se refere à matéria de competência para apreciar e julgar contas dos prefeitos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 729.744/MG, com repercussão geral reconhecida, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: "O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo"

7. Sendo assim,
a competência para apreciar e julgar as contas do Prefeito cabe à Câmara de Vereadores, com auxílio do Tribunal de Contas, cujo parecer possui caráter meramente opinativo, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores ( RE nº 848.826/CE)
.

8.
No presente caso, consta dos autos que as contas do Prefeito do município de Lajedo, referentes ao exercício de 1999, já foram detidamente analisadas pela Câmara Municipal, tendo sido rejeitadas.

9. O fundamento utilizado pelo Presidente da Câmara Municipal para que elas fossem novamente reapreciadas é o de que o Tribunal de Contas, mediante provocação do interessado, reviu a decisão emitindo novo parecer, desta feita, aprovando as contas do período em questão
.

10.
Todavia, esse desiderato encontra-se prejudicado, já que o ato de julgamento já foi efetivado por quem detém a competência constitucional, não podendo, agora, sob o argumento de que houve nova apreciação pelo TCE, desta vez com parecer pela aprovação das contas, querer examinar novamente as contas, sem que houvesse a demonstração cabal de qualquer tipo de irregularidade
.

11. Sendo assim, verificada a existência de ato político de julgamento de contas, não há que se falar em reanálise do mesmo, pela simples existência de um novo parecer do Tribunal de Contas, já que a manifestação desse órgão não possui caráter vinculativo em relação à Câmara de Vereadores.

12. À unanimidade de votos, NEGOU-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos”.

(TJ-PE - APL: 3639765 PE, Relator: Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, Data de Julgamento: 28/05/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/06/2019). (Grifo nosso).

De outro norte, no que se refere ao alegado cerceamento de defesa, importante mencionar que a deliberação da Câmara Municipal, para aprovar ou rejeitar as contas do Prefeito, diante do seu caráter político-administrativo, não há como afastar desse procedimento a aplicação do preceito constitucional contido no artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (...)”

Igualmente, no tocante ao julgamento de contas do Prefeito, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos de Júlio estabelece que:

“Artigo 188 - Recebido o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado, independentemente de sua leitura no Expediente, o processo será, a seguir, encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça, Orçamento, Finanças e Redação, concluindo por apresentação de Projeto de Resolução, no prazo de até 15 (quinze) dias do seu recebimento, dispondo sobre sua aprovação ou rejeição,
sendo que a Câmara Municipal dispõe de sessenta dias, para julgar as contas, após o recebimento do Parecer Prévio do Tribunal de Contas, assegurados ao prestador a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. (Grifo nosso).

A propósito, colaciono julgados dos Tribunais de Justiça prátrios:

“
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DE CONTAS DE EX-PREFEITO MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL CONSISTENTE NA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESOLUÇÃO SUPERVENIENTE DO PODER LEGISLATIVO QUE REVOGOU A RESOLUÇÃO ANTERIOR QUE HAVIA FORMALIZADO A REJEIÇÃO DAS CONTAS. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME ISOLADO DOS FUNDAMENTOS DO PARECER PRÉVIO. NECESSIDADE DE AGUARDAR NOVO JULGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES. SENTENÇA TERMINATIVA CONFIRMADA. APELO NÃO PROVIDO.

- O julgamento das contas de Prefeito Municipal é realizado pelo Poder Legislativo após a emissão de parecer prévio pelo Tribunal de Contas -
O Poder Legislativo deve garantir ao Chefe do Poder Executivo o direito ao devido processo legal antes de se pronunciar sobre se acolhe ou rejeita o parecer prévio
- Se o Poder Legislativo edita Resolução superveniente ao ajuizamento da ação anulatória movida por ex-Prefeito Municipal e reconhece a ofensa ao devido processo legal, não mais existe interesse processual no exame do mérito da causa - Em consequência, o Poder Judiciário não pode analisar os motivos determinantes que embasaram o parecer prévio elaborado pelo Tribunal de Contas, e, isoladamente, julgar seu conteúdo, sob pena de investir-se em função constitucional atribuída ao Poder Legislativo Municipal (art. 31, § 2º, CF)”.

(TJ-MG - AC: 10335120011093001 Itapecerica, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021). (Grifo nosso).

Na hipótese, como pode ser observado nos documentos que instruem a petição inicial, a Câmara Municipal de Campos de Júlio encaminhou à parte apelante ofícios indicando a tramitação dos processos n. 9.221-5/2018, 18.477-2/2018 e 18.159-5/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, referente às contas anuais do Governo do exercício de 2016, mencionando o projeto de Resolução n.° 003/2021, bem como informando a inclusão de pauta para votação (ID. 142561497).

No entanto, como bem ressaltou o Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em seu parecer, que doravante transcrevo para que faça parte do presente voto, a mera ciência de um procedimento administrativo não basta para estabelecer o contraditório, sendo necessária a descrição expressa da finalidade do ato, qual seja, para, querendo, apresentar defesa (ID. 149454681):

“Não basta a mera ciência da existência de um procedimento administrativo instaurado contra o interessado. A intimação deve descrever a finalidade do ato, tratando-se de exigência expressa no art. 26, §1º, II, da Lei 9.784/99, art. 250, II, e art. 269, ambos do CPC. A razão é evidente: não basta a ciência da existência do procedimento, o prejudicado deve ter ciência da possibilidade de se defender, do início do prazo e do tempo disponível para tanto, prestigiando a segurança jurídica.

Isto posto, esta Procuradoria de Justiça recomenda o PROVIMENTO do recurso, para declarar a nulidade da Resolução 09/2021, seja em decorrência da coisa julgada formada no primeiro julgamento das contas, seja em virtude do cerceamento de defesa existente”.

Dessa feita, a ausência de citação/notificação com a finalidade expressa de oportunizar a parte apelante a apresentação de defesa implica no reconhecimento de cerceamento de defesa no procedimento administrativo que culminou na Resolução n.° 009/2021.

Neste ponto, registro que a pretensão deduzida pela parte apelante encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual se consolidou no sentido de que ao Chefe e Ex-Chefe do Poder Executivo municipal deve ser assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório no processo de julgamento de contas no âmbito do Poder Legislativo local, conforme se vê nos seguintes julgados:

“JULGAMENTO DAS CONTAS DE EX-PREFEITO MUNICIPAL. PODER DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES ( CF, ART. 31). PROCEDIMENTO DE CARÁTER POLÍTICO ADMINISTRATIVO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA PLENITUDE DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO ( CF, ART. 5º, LV). DOUTRINA. PRECEDENTES. TRANSGRESSÃO, NO CASO, PELA CÂMARA DE VEREADORES, DESSAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. SITUAÇÃO DE ILICITUDE CARACTERIZADA. CONSEQUENTE INVALIDAÇÃO DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR CONSUBSTANCIADA EM DECRETO LEGISLATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

- O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao Chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas ( CF, art. 31).

Essa fiscalização institucional não pode ser exercida, de modo abusivo e arbitrário, pela Câmara de Vereadores, eis que – devendo efetivar-se no contexto de procedimento revestido de caráter político- -administrativo – está subordinada à necessária observância, pelo Poder Legislativo local, dos postulados constitucionais que asseguram, ao Prefeito Municipal, a prerrogativa da plenitude de defesa e do contraditório.

-
A deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do Chefe do Poder Executivo local há de respeitar o princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema de garantias consagrado pela Lei Fundamental da República
.”

(STF - RE: 682011 SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 08/06/2012, Data de Publicação: DJe-114 DIVULG 12/06/2012 PUBLIC 13/06/2012). (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS REJEITADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTES.

1.
É pacífica a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça no sentido de que é de ser assegurado a ex-prefeito o direito de defesa quando da deliberação da Câmara Municipal sobre suas contas
.

2. Agravo regimental desprovido.”

(STF -

RE 414.908 AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 16.08.11, DJe-200, publicação em 18.10.11). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, os precedentes desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA – REJEIÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO PREFEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA - CERCEMANETO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NO DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2015 – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa se, no curso do processo administrativo, não forem oportunizados ao investigado todos os meios de prova.

Ausente à intimação do Prefeito ou Ex-prefeito para apresentar manifestação e juntada de documentos, conforme o disposto no Regimento Interno da Casa Legislativa, impõe-se a suspensão do Decreto Legislativo que desaprovou as contas apresentadas
”.

(TJ-MT - AI: 00366978120168110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 01/06/2017). (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - REJEIÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO PREFEITO - JULGAMENTO REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - REGRA DO ARTIGO 5º, LV,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA RATIFICADA.

A fiscalização da Câmara Municipal de Vereadores referente ao controle externo das contas do ex-prefeito está subordinada à necessária observância dos princípios constitucionais que asseguram a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.

É nulo o julgamento administrativo das contas que ocorre sem assegurar ao Chefe do Poder Executivo, os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

(ReeNec 23204/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada para declarar a nulidade da Resolução n.° 009/2021, da Câmara Municipal de Campos de Júlio.

Em tempo, determino o desentranhamento dos documentos de ID. 142561532 e 142561533, por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no artigo 435, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023